Tribunal: TJMT
Processo: 0000368-26.2005.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000368-26.2005.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEVINO DIAS DA SILVA - CPF: 072.543.501-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURO DO NASCIMENTO - CPF: 502.448.251-49 (VÍTIMA), DURCILEIDE PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 204.622.391-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (TJMT, Enunciado n. 2).

Existindo indícios suficientes acerca da motivação torpe para o cometimento do crime e que o réu agiu por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, devem ser mantidas as qualificadoras impugnadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valdevino Dias da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0000368-26.2005.8.11.0010, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, ilícito descrito no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a exclusão das qualificadoras descritas na pronúncia, ao argumento de que não há elementos probatórios aptos a demonstrar que o crime se motivou por ciúmes e que a ação ocorreu de surpresa (Id. 146356707).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão das qualificadoras a julgamento perante o tribunal do júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 146356709).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 146356715).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 148613651).

Corrija-se a autuação para constar o acusado Valdevino Dias da Silva como recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 15 de janeiro de 2005, por volta das 20h30min, na residência localizada na rua Floriano Peixoto, n. 372, na cidade de São Pedro da Cipa/MT, o acusado
Valdivino Dias da Silva
,

agindo com
animus necandi
, tentou matar Mauro do Nascimento, efetuando vários disparos de arma de fogo, dos quais um atingiu a região mamilar da vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de Id. 146354835, pp. 97-99, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Restou apurado que o Denunciado foi convivente de Durcileide Pinheiro dos Santos dezoito anos, sendo que acerca de 01 ano antes do crime estavam separados. No entanto, segundo Durcileide, Valdivino nunca aceitou a separação, mas todas as suas investidas para que o casal reatasse foram inúteis.

Pois bem, no dia dos fatos a vítima estava na residência de Durcileide conversando com a mesma quando o Denunciado, de inopino, parou defronte a casa e efetuou vários disparos contra Mauro, acertando um na região mamilar e os demais na parede da residência. Após o crime o Réu foragiu, tomando rumo ignorado e até o presente momento não foi encontrado.

Evola-se dos autos que o denunciado somente não consumou o homicídio porque errou os demais disparos e devido ao pronto atendimento médico que a vítima recebeu.

Apurou-se, ainda, que o motivo foi torpe, eis que o Réu agiu impelido por ciúmes.

Vê-se, ainda, que o Acusado se utilizou de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, visto que efetuou os disparos de inopino, sem nada dizer, não dando qualquer chance de reação à vítima (...)
” (Id. 146354835, pp. 88-89).

Diante de tais fatos, o recorrente Valdivino Dias da Silva foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Insatisfeita, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, requerendo a
desclassificação da conduta para a forma simplificada do tipo, excluindo-se as qualificadoras descritas na denúncia
, ao argumento de que não há provas suficientes de que o acusado agiu por motivo torpe ou que a vítima não teve chance de defesa.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas
prova da materialidade
do crime e
indícios da autoria delitiva
(CPP, art. 413).

Na hipótese, constata-se que a materialidade está satisfatoriamente demonstrada pela portaria de instauração do inquérito policial (Id. 146354835, p. 91), pelo boletim de ocorrência de Id. 146354835, p. 92; pelo auto de apreensão de Id. 146354835, p. 93; pelo exame de corpo de delito e mapa topográfico de lesões de Id. 146354835, pp. 96-99; pelo relatório médico de Id. 146354835, p. 107; e pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo (Id. 146354835, p. 94 e 100; relatório de mídia de Id. 146354836).

Igualmente, quanto à autoria, não há dúvidas de que os disparos foram perpetrados pelo acusado Valdivino, que agiu imbuído de intenção homicida, concentrando-se a irresignação defensiva unicamente no reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que a testemunha
Durcileide Pinheiro dos Santos
, ex-esposa do acusado Valdivino, relatou na fase inquisitiva que o acusado já a havia ameaçado de morte caso iniciasse novo relacionamento. Disse também que o réu agiu de surpresa, sem que esperassem sua reação violenta:

“
(...) Que conviveu com VALDIVINO DIAS DA SILVA, durante dezoito anos, a qual possui dois filhos, e, se separaram há um ano e três meses; Que possui amizade com MAURO há mais de um ano; Que no dia 15/01/2005, por volta das 20:30 horas, MAURO chegou em sua residência e estavam conversando na área da frente, sendo que a declarante estava sentada em cadeira e o MAURO sentado numa mureta com os pés para fora, Que avistou VALDIVINO passar e passado dez minutos, VALDIVINO retornou e só escutou vários disparos em direção ao Mauro, que abaixou e saiu correndo em direção à rua; Que VALDIVINO após efetuar os disparos saiu correndo lado oposto ao MAURO; Que VALDIVINO nada disse antes e efetuar os disparos; Que naquele momento estava somente a declarante e MAURO; Que VALDIVINO após a separação, em comum acordo ficou com um terreno ao lado de sua casa o qual construiu uma casa, Que VALDIVINO sempre quis voltar com a declarante, sempre tentou uma reconciliação, porém, no quer mais viver com ele; Que VALDIVINO várias vezes lhe disse, caso arrumasse outra pessoa ele mataria a declarante e a pessoa com quem estivesse; Que VALDIVINO enquanto conviveu com a declarante nunca possuiu uma arma; Que nunca teve nenhum envolvimento com MAURO, simplesmente são amigos (...)
” (Id. 146354835, p. 100).

Em juízo, a testemunha Durcileide reforçou que estava em frente à sua residência conversando com a vítima Mauro, de quem é apenas amiga, quando o réu passou e viu a cena. Após alguns minutos, o acusado retornou e, sem que pudessem antever a ação delitiva, Valdivino atirou contra Mauro. Ressaltou que “
só percebi quando ele deu o primeiro tiro
” e que “
jamais esperava essa reação dele
”. Indagada pela promotora de justiça, a testemunha reforçou que o crime foi motivado por ciúmes e que o réu já a havia ameaçado caso iniciasse um novo relacionamento (relatório de mídia de Id. 146354836).

Ouvida tanto na fase inquisitiva como em juízo, a vítima
Mauro do Nascimento
relatou que estava conversando com Durcileide em frente à sua residência quando o acusado passou pelo local e, da calçada, sacou uma arma de fogo e disparou várias vezes, fugindo em seguida. Disse que conhecia o acusado apenas de vista e que ouviu dizer que ele é uma pessoa violenta. Afirmou que provavelmente ele agiu por ciúmes, mas que não possuía um relacionamento afetivo com Durcileide. Por fim, salientou que não esperava que o réu estivesse armado e atirasse contra a sua pessoa (Id. 146354835, p. 94; relatório de mídia de Id. 146354836).

O réu fugiu logo após os fatos e permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 16 anos, motivo pelo qual foi qualificado de forma indireta na fase inquisitiva. Em juízo, fez uso da garantia constitucional de permanecer em silêncio (Id. 146354835, p. 112; relatório de mídia de Id. 146354836).

Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, entendo que a qualificadora da motivação torpe não se revela manifestamente improcedente, haja vista que a vítima e a testemunha ouvidas em juízo ressaltaram que não havia outro motivo para que o réu assim agisse se não o sentimento de ciúme da ex-esposa.

Igualmente, há indicativos de que o acusado Valdivino agiu por meio de recurso que dificultou a defesa do ofendido, na medida em que a prova testemunhal assinala que se dirigiu à residência da ex-esposa e, de inopino, sacou uma arma de fogo e atirou em direção à vítima, que não pode prever a agressão sofrida.

Portanto, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri nos termos da denúncia é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1.
A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3.
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
4. Agravo improvido.
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1848420/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21.2.2022) – destaquei.

O tema encontra-se pacificado por esta Corte de Justiça, conforme se dessume do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022